Tribunal: TJMT
Processo: 1007170-57.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007170-57.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), JULIO CESAR LAGES DA SILVA - CPF: 049.119.771-32 (PACIENTE), JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CÁCERES (IMPETRADO), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), GUSTAVO HENRIQUE MENDES BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER SILVA DE ALMEIDA - CPF: 049.785.461-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELLY SAAB NANI - CPF: 062.442.551-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), A. C. M. C. - CPF: 091.224.011-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA

– PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ENVOLVIMENTO NO FATO CRIMINOSO – MOTIVAÇÃO DO CRIME RIVALIDADE ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS - VERTENTE ACUSATÓRIA – DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ACÓRDÃO DO STJ – ROL DE TESTEMUNHAS – INSTAURAÇÃO DE CONTRADITÓRIO – EVENTUAL RESPONSABILIZAÇÃO PENAL – CONCLUSÃO DO JUÍZO SINGULAR – PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTANCIA – JULGADO DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

A suposta inconsistência sobre o fato criminoso não se mostra suficiente para ensejar a revogação da prisão preventiva

quando a vertente acusatória tem suporte em depoimentos colhidos na fase policial.

Ausente prova pré-constituída apta a elidir a descrição do fato criminoso constante da denúncia, identifica-se indícios suficientes para o ato constritivo (CPP, art. 312,
caput
), em juízo cautelar.

(STJ, RHC 78.409/RJ)

A desconstituição dos elementos sobre a autoria exige a valoração dos depoimentos das testemunhas [arroladas pela Acusação e pela Defesa], os quais devem ser submetidos ao crivo do contraditório para efetiva conclusão sobre eventual responsabilização penal do paciente pela juíza da causa, sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição por supressão de instância, em julgamento de HC.

“Em sede de habeas corpus, a tese de ausência de prova da autoria não pode ser apreciada, devendo ser examinada em juízo de cognição exauriente durante a instrução criminal. Vale lembrar, que para a segregação cautelar basta indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a demonstração inequívoca e cabal do envolvimento do paciente com a prática criminosa que lhe é imputada. Tal situação será analisada no feito principal, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.”
(TJMT, HC N.U 1005156-37.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1007170-57.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
CÁCERES

IMPETRANTE(S):

DR. ALECIO COLIONE JUNIOR

PACIENTE(S):

JULIO CESAR LAGES DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JULIO CESAR LAGES DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de incidente processual (PJe 1º grau N.U 1001998-19.2022.8.11.0006), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima] e organização criminosa armada

– art. 121, § 2º, I, III e IV do CP e art. 2º, § 2º da Lei nº 12.850/2013 – (ID 124855177).

O impetrante sustenta que
“os supostos indícios de autoria não são suficientes para o decreto prisional”
, visto que:
“a suposta conversa que liga o paciente Julio Cesar aos fatos, ocorreu 03 horas antes dos fatos, ou seja, indica-se nos

autos como indícios suficientes de autoria que o paciente “sequestrou” a vítima, três horas antes da vítima ter desaparecido de seus familiares”
;
“pelos relatos dos familiares e amigos da vítima, essa não estava detida pelo paciente na hora em que este supostamente efetuou a ligação”
;
“em nenhum destes depoimentos prestados pelos senhores policiais civis, houve a indicação de que na denúncia anônima, haviam indicado o paciente Julio Cesar como efetivo autor do crime ocorrido, o que afirma ser o único elemento demonstrado nos autos, a palavra de Neilton Duarte de Melo”.

Pede a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente (fls. 4/16-ID 124855175), com documentos (ID’s 124855175/124855194).

O pedido liminar foi indeferido pelo e. Des. Gilberto Giraldelli, em plantão judiciário (fls. 685/687-ID 124861199).

O Juízo singular prestou informações (fls. 697/703-ID

125602652).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Revogação da Prisão Preventiva. Ausência de fundamentação idônea para manter o decreto cautelar - Paciente foi

preso preventivamente pelos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, associação à grupo organizado, crime que envolve criança e/ou adolescente e homicídio – Paciente alega ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva – ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade – Elementos informativos indicam indícios suficientes de autoria e materialidade em desfavor do paciente -. Requisitos da prisão preventiva presente e cabalmente demonstrado na decisão proferida pela Autoridade coatora. Parecer pela denegação da ordem.”
(Esther Louise Avoslinque Peixoto, procuradora de Justiça - fls. 706/710-ID 125804672)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A discussão acerca da autoria do delito
“não se revela cabível na via estreita do habeas corpus”
, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal.

Todavia, a impetração envolve argumento de negativa de autoria, com base em supostas contradições, a recomendar a análise por esta e. Câmara, sopesada a diretriz jurisprudencial de que
“a ausência de indícios suficientes de autoria ou de participação do agente na empreitada delituosa, desautoriza o reconhecimento do fumus commissi delicti, requisito indispensável à manutenção da prisão preventiva”
(HC

N.U 1012260-51.2019.8.11.0000 – Relator: Des: Orlando de Almeida Perri -

Primeira Câmara Criminal – 27.9.2019).

Dito isso, vejamos.

Em 19.3.2022, o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres, em audiência de custódia e mediante requerimento da autoridade policial e do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente e dos coinvestigados Cleber Silva de Almeida e Gustavo Henrique Mendes Barbosa, nestes termos, quanto às autores:

“[...] Em que pese em seus interrogatórios, os autuados neguem sejam faccionados, bem como a prática dos crimes pelos quais foram presos em flagrante, há nos autos informações que indicam, de forma suficiente, os fortes indícios de autoria delitiva.

Andrea Aparecida Vilasboas do Espírito Santo, genitora de Renan Kalel Vilasboas Andrade (adolescente de 17 anos), em seu depoimento, asseverou que seu filho residia com a avó materna e que, no dia 15/03/2022, durante a noite, saiu sem comunicar e não mais recebia chamadas em seu celular. Na madrugada do dia 16/03/2022, por volta das 03h00min, foi informada que um amigo de seu filho foi até a casa de sua mãe, avó da vítima, dizendo ter recebido uma ligação de um policial civil, na qual informava que Renan Kalel havia sido sequestrado pelo Comando Vermelho. Por fim, afirma que certa vez perguntou ao filho se o mesmo era

faccionado ao “PCC”, tendo este negado, mas que namorava com uma adolescente, atualmente apreendida no Sistema Socioeducativo de Cuiabá, cuja família é ligada ao “mundo do crime”.

Constam nas declarações da testemunha N.D.M., que, por volta das 19h00min, recebeu uma ligação de Julio Cesar Lages da Silva, vulgo “Conde” ou “Mosquito”, “pedindo ajuda para ir até o local onde estavam segurando a vitima, mas não disseram como tinham a atraído; QUE CONDE disse ao depoente que tinha pego o “playboy”, e depois não retornou mais a ligação; QUE CONDE disse que estava acompanhado de ELIVELTON, VULGO ELI, WESLEY VULGO DENTINHO, VULGO PATRICIA (estatura baixa, branco, com tatuagens), e VULGO CANGACEIRO; QUE a ação criminosa foi liderada por WESLEY DENTINHO; QUE com relação GUSTAVO HENRIQUE MENDES BARBOSA, ele é o proprietário da casa onde foram presos KLEBER SILVA DE ALMEIDA, VULGO KLEBINHO, JULIO CÉSAR LAGES DA SILVA, VULGO CONDE, ANA CAROLINA MENDES CAMPOSE ADRIELE SAAB NANI”

Os investigadores de polícia foram uníssonos em seus depoimentos, os quais são corroborados e amparados pelos relatórios de investigação constantes nos autos, afirmando que as diligências efetuadas após a localização do cadáver de Renan Kalel os levaram até a denúncia anônima de populares que asseveram que, na casa localizada no bairro “Lava Pés”, estariam os envolvidos no crime. “QUE iniciaram as diligências e, já no referido endereço, por uma fresta no portão, foi possível visualizar um homem portando uma arma de fogo e outro com uma sacola; QUE após os policiais se identificarem, os suspeitos arremessaram os objetos por cima do muro, correram e entraram na residência; QUE em ato contínuo a equipe adentrou no local e localizou os referidos suspeitos e, ao realizar buscas no local onde os objetos foram arremessados, foi localizado uma arma tipo pistola e uma porção de substância análoga a pasta base de cocaína; QUE foi dado voz de prisão aos suspeitos GUSTAVO HENRIQUE MENDES BARBOSA, CLEBER SILVA DE ALMEIDA, JULIO CESAR LAJES DA SILVA, ADRIELLY SAAB NINI e a menor de idade ANA CAROLINE MENDES CAMPOS [...]” (id. 79877165 e 79877166).

Destarte, na residência identificada como pertencente aos autuados Gustavo Henrique e Adrielly Saab (que são companheiros), estavam, além destes, o suposto autor do crime de homicídio, Julio Cesar, bem como o autuado Cleber Silva de Almeida, todos na companhia da adolescente A.C.M.C. (16 anos), local em que os policiais lograram êxito em apreender uma Pistola Taurus, Cal. .380 e uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína.

O liame subjetivo de unidade de desígnios e de associação entre os autuados é tênue e ressai pelo arcabouço indiciário contido nos autos. Todavia, eventual desmembramento do feito em relação aos demais crimes ou sua conexão com o crime doloso contra à vida ficará ao crivo do autor da ação penal, quando do encerramento do Inquérito Policial.

Dos interrogatórios dos próprios autuados, coletados pela autoridade policial, se extrai que a residência onde foram presos em flagrante pertence aos autuados Gustavo Henrique e Adrielly Saab, onde residia, também, a irmã de Gustavo, a adolescente A.C.M.C. Na mesma residência há aproximadamente uma semana, morava também o autuado Júlio Cesar, que supostamente buscava abrigo, pois estava em “um bagulho muito louco”. Gustavo Henrique afirmou em seu interrogatório, que na madrugada do dia 16/03/2022, viu em sua varanda, Júlio Cesar, Cleber Silva e Elivelton e uma arma de fogo na mesa da varanda.

Destarte, os indícios de autoria são fortes e trazem à baila processual, mormente segundo a representação da autoridade policial que preside o inquérito policial instaurado, que os autuados possuem ligação com a ORCRIM denominada Comando Vermelho e se associaram para o cometimento de crimes, utilizando a residência como ponto para a comercialização conjunta de entorpecentes, para tanto utilizando uma adolescente (A.C.M.C. – 16 anos de idade), possuindo, no local, arma de fogo para suporte à empreitada criminosa.

Demonstra do o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Explico:[...] Há nos autos fortes indícios de que os autuados são integrantes do Comando Vermelho. Júlio Cesar, confessou ser exmembro do CV, juntamente com outros agentes, supostamente participou da tortura e morte cruel do adolescente Renan Kalel, membro do Primeiro Comando da Capital (PCC). Essas informações abarcadas pelas investigações demonstram que esses fatos ocorreram em meio a brutal e impiedosa briga entre facções criminosas rivais.

Júlio César, segundo informações colhidas no caderno processual, buscou abrigo, auxilio e proteção na residência do comparsa Gustavo. Na residência havia arma defogo e drogas e presença de adolescente.

[...].”
(Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito)

Em 3.4.2022, a 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES denunciou o paciente por homicídio qualificado e organização criminosa armada (José Vicente Gonçalves de Souza, promotor de Justiça - fls. 6657/710 – ID 124855193).

Em 4.4.2022, a juíza da causa recebeu a denúncia e indeferiu pedido revogatório formulado pelo paciente por entender que
“não é o momento processual adequado para rever as provas produzidas na fase inquisitiva, assim como, não preenchidos os requisitos”
, mantendo o ato constritivo pelos próprios fundamentos (Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito – fls. 657-ID 124855193).

Em 2.5.2022, a Defesa do paciente afirmou que
“teve ciência da existência dos autos de IP nº 195/2022, os quais estão realizando investigações em apartado, buscando os demais supostos autores do crime narrado nestas autos”
, bem como requereu a
“conversão da apresentação de resposta escrita a acusação em diligência, para que a defesa possa promover o acesso aos elementos de prova e novo IP foi intimado para apresentar resposta à acusação”
(PJe 1002302-18.2022.8.11.0006).

Em 5.5.2022, o Juízo singular indeferiu esse pedido porque
“não restou comprovado qualquer fundamento que justifique a necessidade de se ter acesso a elementos externos aos autos, neste momento processual, para obstar apresentação da resposta à acusação no prazo legal”; “toda a acusação imputada ao acusado fora embasada em elementos documentados nestes autos, não havendo que se falar em ofensa à paridade de armas”; “o advogado foi constituído pelo acusado desde sua prisão. O douto advogado representa o réu desde a audiência de custódia, impetrou habeas corpus e mandado de segurança, pedido de revogação da prisão preventiva, embargos de declaração, mostrando-se notório que possui acesso amplo as provas produzidas”; “não encontra palco o pedido de prorrogação de prazo para apresentação de defesa prévia perseguido pela defesa, notadamente quando requerido, sob os efeitos processuais da preclusão temporal”
(Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito – PJe 1002302-18.2022.8.11.0006).

Na mesma data [5.5.2022], o paciente fora novamente intimado para apresentar resposta à acusação (PJe 1002302-18.2022.8.11.0006).

Pois bem.

Extrai-se da denúncia que o paciente, até o dia 16.3.2022, integrou organização criminosa armada, autodenominada “Comando Vermelho”, bem como matou

vítima Rean Kael Vilasboas Andrade [adolescente de 17 anos], entre os dias 15 e 16 de março de 2022, juntamente com outros indivíduos não identificados.

A motivação do homicídio envolveria suposta disputa entre facções criminosas na Comarca de Cáceres [PCC – Primeira Comando da Capital – e Comando Vermelho], sendo que a vítima teve os pés e mãos foram amarrados, foi agredida com inúmeros golpes, que lhe causaram politraumatismo, e teve 80% do seu corpo queimado.

Os indícios de autoria foram reconhecidos pelo Juízo singular com base nas premissas de que o paciente
“efetuou uma ligação para a testemunha asseverando que segurava a vítima, que tinha pego o playboy; estava a poucos dias na casa de terceiros; foi visto com arma de fogo pelo morador da casa; afirmou que estava em um “bagulho muito louco”;
seria “
integrante de ORCRIM – Comando Vermelho”

e a vítima seria “
membro do PCC (facção rival à facção do Paciente)”
, bem como que “
após a ligação, de que o Paciente estava “segurando” a vítima, é encontrada morta depois de ser tortura”
, consoante extrai-se do ato constritivo e das informações prestadas nesta impetração (Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito – (ID 125602652).

A suposta inconsistência sobre o fato criminoso,

trazida à colação pelo impetrante, em especial o horário da ligação telefônica [entre o paciente e a testemunha Neilton Duarte de Melo], não enseja a revogação da custódia preventiva, sobretudo porque a vertente acusatória tem suporte em depoimentos colhidos na fase policial, dentre os quais se destacam: 1) informante Andrea Aparecida Vilasboas do Espirito Santo [
“durante a madrugada a declarante não ouviu uma ligação perdida, e por volta das 03:00hs, um amigo chamado LEANDRO (65 99612-3441) foi até a casa da mãe da declarante para informar que havia recebido uma ligação de um policial informando que REAN tinha sido sequestrado pelo Comando Vermelho”
;
“E após ver a ligação do policial, a declarante retornou a ligação e mais uma vez soube que REAN teria sido sequestrado por membros da Facção Criminosa Comando Vermelho
”]; 2) testemunha

Neilton Duarte de Melo [
“com relação ao desaparecimento de REAN KALEL VILASBOAS ANDRADE declara ter recebido ligação da pessoa de JULIO CESAR, VULGO CONDE OU MOSQUITO, por volta das 19:00hs pedindo ajuda para ir até o local onde estavam segurando a vitima, mas não disseram como tinham a atraído; QUE CONDE disse ao depoente que tinha pego o “playboy”, e depois não retornou mais a ligação; QUE CONDE disse que estava acompanhado de ELIVELTON, VULGO ELI, WESLEY VULGO DENTINHO, VULGO PATRICIA (estatura baixa, branco, com tatuagens), e VULGO CANGACEIRO; QUE a ação criminosa foi liderada por WESLEY DENTINHO;
]
”
; 3) investigadores de Polícia Adilson Vargas e Saul Miguel Catelan [
“a equipe recebeu informações de populares, que não se identificaram temendo represálias, de que no bairro Lava Pés, em um caso de esquina como muro de alvenaria e portão de madeira, estariam pessoas envolvidas no referido crime”
;
“a equipe adentrou no local e localizou os referidos suspeitos e, ao realizar buscas no local onde os objetos foram arremessados, foi localizado uma arma de fogo tipo pistola e uma porção de substância análoga a pasta-base”
] - PJe 1002302-18.2022.8.11.0006-.

Atente-se que o próprio paciente, na Delegacia, admitiu ter integrado o Comando Vermelho [
“foi batizado no Estado de Mato Grosso do Sul por Betinho”; “há mais ou menos um ano veio para Cáceres e passou a fazer parte do CV de Cáceres mas que acerca de quase um mês pediu afastamento da facção”
] - PJe 1002302-18.2022.8.11.0006 -; de modo que a linha investigativa inerente aos motivos do crime [rivalidade entre
“membros do Comando Vermelho e do Primeiro Comando da Capotal”
] também guarda correlação com a prova oral produzida até o momento.

Por outro lado, a negativa de autoria, sustentada nesta impetração, envolve somente a ponderação de trechos de depoimentos colhidos na Delegacia. Em outras palavras, inexiste prova pré-constituída apta a elidir a descrição do fato criminoso constante da denúncia, de modo que se identifica indícios suficientes para o ato constritivo (CPP, art. 312,
caput
), em juízo cautelar.

Em situação semelhante, o c. STJ assim se posicionou:

“1. Havendo [...] indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. No caso
, os indícios de autoria estão configurados no fato de que o recorrente é apontado como integrante de organização criminosa [...], associada ao Comando Vermelho.

[...] Ele seria responsável por [...] homicídios, [...] Esses fatos estariam comprovados, segundo a denúncia, por depoimentos testemunhais
.”
(RHC 78.409/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 22.11.2017)

Em seu turno, a Acusação arrolou como testemunhas o Delegado de Polícia responsável pela investigação [Wilson Souza Santos] e 6 (seis)

investigadores de Polícia [Rosangela Helena Stafforti, Rosinei Neves da Silva, Relinde Arruda Toledo, Patricia Virginia da Silva Magalhaes, Adilson Vargas e Saul Miguel Catelan], de modo que todas as diligências realizadas para fins de identificação do suposto autor do homicídio serão oportunamente aferidas. Além disso, a mãe da vítima [Andrea Aparecida Vilasboas do Espírito Santo] e a testemunha Neilton Duarte de Melo também foram arrolados como testemunhas, razão pela qual as circunstâncias/motivação do fato criminoso poderão ser esclarecidas por meio da prova oral.

A Defesa também está no prazo para apresentação de resposta à acusação [reaberto em 5.5.2022], oportunidade na qual poderá indicar seu rol de testemunhas para embasar a tese de negativa de autoria.

A desconstituição dos elementos sobre a autoria exige a valoração dos depoimentos das testemunhas [arroladas pela Acusação e pela Defesa], os quais devem ser submetidos ao crivo do contraditório para efetiva conclusão sobre eventual responsabilização penal do paciente pela juíza da causa, sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição por supressão de instância, em julgamento de HC.

Nesse sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“Em sede de habeas corpus, a tese de ausência de prova da autoria não pode ser apreciada, devendo ser examinada em juízo de cognição exauriente durante a instrução criminal. Vale lembrar, que para a segregação cautelar basta indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a demonstração inequívoca e cabal do envolvimento do paciente com a prática criminosa que lhe é imputada. Tal situação será analisada no feito principal, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.”
(HC N.U 1005156-37.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 10.5.2021)

Logo, reconhecidos os indícios de autoria do delito, impõe-se preservar o ato constritivo.

Enfim, registre-se que o paciente também foi denunciado por tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e corrupção de menor (Ação Penal PJe 1002766-42.2022.8.11.0006), em concurso com Adrielly Saab Nani, Cleber Silva de Almeida e Gustavo Henrique Mendes Barbosa, cujos fatos foram desarticulados a partir de diligências investigativas relativas ao homicídio.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022